Tribunal: STF
Processo: AI 174506
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-21
Data de publicação: 1996-06-21

Ementa:
EMENTA : CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
CABIMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - A QUESTÃO CONSTITUCIONAL, QUE AUTORIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, É
A QUE FOI EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. É DIZER, A
OFENSA À CONSTITUIÇÃO, PRESSUPOSTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, É A
OFENSA FRONTAL E DIRETA. SE, PARA PROVAR A CONTRARIRDADE À
CONSTITUIÇÃO, TEM-SE , ANTES DE DEMONSTRAR OFENSA À LEI ORDINÁRIA, É
ESTA QUE CONTA PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
III. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.